Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-29.2002.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001586-29.2002.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO BAPO CEREU - CPF: 869.553.061-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APOLONIO BOKODORI AKUDI (VÍTIMA), MARIA SANDRA BAIKAREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001586-29.2002.8.11.0064

RECORRENTE: MARIO MARCIO BAPO CEREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU IMPÔS SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA – MORTE SUPOSTAMENTE PROVOCADA POR CHUTES, SOCOS E PONTAPÉS – TRAUMATISMO CRANIOFACIAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“Apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’ (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados”
[TJMT, N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001586-29.2002.8.11.0064

RECORRENTE: MARIO MARCIO BAPO CEREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mário Márcio Bapo Cereu, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso III, do CP [homicídio qualificado pelo meio cruel], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão da qualificadora do meio cruel.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001586-29.2002.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Mário Márcio Bapo Cereu
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“1º) – Que na noite de 24 de junho de 2001, por volta das 22:00 horas, no interior da sua residência, situada na Aldeia Indígena Tadarimana, neste município e Comarca, o denunciando, utilizando-se de instrumento contundente, produziu nas vítimas Maria Sandra Baikaredo e em José Apolônio Bokodori Akudi, os ferimentos descritos e caracterizados nos Laudos de Exame de Necropsia de fls. 5/7, e de lesões corporais de fls. 10/11, provocando, na primeira, traumatismo craniofacial, causa da morte da mesma.

2º) – Que segundo o apurado no inquérito policial, o denunciando, após ingerir bebida alcoólica durante o transcorrer do dia e parte da noite dos fatos, se dirigiu até sua residência, onde ali constatou que as vítimas dormiam em um dos quartos, ocasião em que passou a agredi-la com chutes e pontapés, até que Maria Sandra, não suportando os ferimentos sofridos e a quantidade desnecessária de golpes recebidos, veio a falecer, enquanto José Apolônio, mesmo ferido, conseguiu fugir do local, escondendo na casa de outro indígena.

Consumados os delitos, o denunciando evadiu-se do palco dos acontecimentos e, dias após, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, oportunidade em que assumiu a autoria dos mesmos”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pelo crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, em decisão assim fundamentada:

“
Segundo a acusação, no dia dos fatos, o réu estava consumindo bebida alcoólica, durante todo o decorrer do dia e parte da noite dos fatos, quando em dado momento, dirigiu-se até a sua residência onde, constatou que a vítima se encontrava dormindo em um dos quartos, ocasião que passou a desferir chutes e socos,
principalmente contra a cabeça e tórax
, até que a ofendida Maria Sandra Baikaredo não suportou os ferimentos veio a falecer.

O réu foi declarado revel em juízo, mas em sede policial relatou que, no dia dos fatos, houve uma festa na aldeia e todos beberam muito. A festa terminou por volta das 16h00min e o depoente foi para a sua casa bêbado, onde se deparou com a vítima nua ao lado de José Apolônio Bokodori Akudi em sua cama, e passou a agredir os dois,
não sabendo informar se utilizou objeto contundente
, pois perdeu o controle e a noção do que estava fazendo, voltando a seu estado normal no dia seguinte no meio da mata.

Pois bem, o informante
Fernando Bokodori
, em sede judicial, relatou que ouviu pessoas brigando ao lado de sua residência, quando a vítima José Apolônio chegou ferido em sua residência. Após, o acusado foi até a residência do depoente para ‘acabar de matar’ o ofendido José Apolônio, mas o informante o impediu. Quando indagado sobre a relação do réu com a vítima Maria Sandra Baikaredo, contou que, por diversas vezes, ele agredia a ofendida, fato várias vezes presenciados.

A testemunha Daniel Kiepa Kuri, em sede policial, relatou que, naquela noite, por volta das 22h00min, encontrou-se com o acusado, que convidou o depoente para tomar pinga. Relatou que se dirigiram para à casa e, ao chegar, o réu passou a procurar a pinga e, ao entrar no quarto onde dorme com a esposa, viu ela (vítima) e José Apolônio deitados na cama do casal, um de costa para o outro e vestidos. O acusado chamou o declarante e mostrou-lhe a cena. Conta ainda que
Mário Marcio ficou enfurecido e passou a chutá-los
, sendo que o declarante pediu-lhe para ter calma, mas ele não escutava e passou a ficar agressivo com o depoente, que por isso foi embora do local.

A informante Maria Cristina Kaduiewabo, em sede policial, relatou que, estavam todos bebendo em um baile de festa junina na aldeia, no final da noite foi deitar-se e, posteriormente,
acordou com gritos
. A depoente relatou que se levantou e
viu o acusado batendo na esposa
(Maria Sandra Baikaredo) e em Apolônio, dando vários chutes. Ainda, segundo a depoente, pediu ao irmão para não fazer aquilo, mas ele se voltou contra ela e partiu para agredi-la, razão pelo qual, saiu correndo de casa.

Desta feita, com base nas provas dos autos, em fase judicial e inquisitorial. Segundo as testemunhas, o acusado estava consumindo bebida alcóolica e, após chegar em casa, deparou-se com as vítimas dormindo em sua cama e passou a agredi-las, com chutes e pontapés, até que a uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; tendo a outra conseguido fugir e, só não foi morta, pois terceiros interviram.

[...]

2.4.1. Emprego de meio cruel.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou supostamente o crime de homicídio por emprego de meio cruel; o enredo probatório permite supor que acusado, em tese,
tirou a vida da vítima por meio de chutes e pontapés na região da cabeça e tórax até a ocorrência da morte
, o que teria causado sofrimento extremos.

Verifica-se que os depoimentos produzidos apontam para a possibilidade da existência desta qualificadora. Assim, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou havendo dúvida esta qualificadora deve ser apreciada pelos Srs. Jurados”.

Ab initio
, convém destacar que a defesa se insurge única e exclusivamente em face do reconhecimento da qualificadora do meio cruel, porquanto, a seu entender,
“a multiplicidade dos atos executórios, por si só, não constitui fundamento idôneo para sustentar a qualificadora do meio cruel”
.

Com efeito, conforme profícua lição de Cezar Roberto Bitencourt, citado por Guilherme de Souza Nucci
[1]
:
“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade [...] é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo”
.

Além disso, destaque-se que
“A reiteração de golpes, por si mesma, não qualifica o crime, mas o faz quando denuncia a crueldade do agente e o sofrimento desnecessário da vítima”
[2]
.

Na hipótese vertente, verifica-se que a
causa mortis
de Maria Sandra Baikaredo se deu por
traumatismo craniofacial
, e embora os peritos médicos-legistas não tenham categoricamente afirmado a ocorrência do meio cruel, os ferimentos por eles descritos apontam,
pelo menos em princípio
, a multiplicidade de golpes desferidos na cabeça e na região torácica, como se vê:

“E – LESÕES EXTERNAS:

- Escoriações nas seguintes regiões: frontal direita: malar, masseterina, geniana e bucinadora esquerda, deltoide esquerda; face anterior dos terços médios e inferiores das pernas direita e esquerda, escapular direita, linha espondiliana; face posterior dos 2/3 superior e médio do antebraço direito; face posterior, deltoide esquerda do terço superior do braço esquerdo.

Feridas corto-contusas: Fronto-nasal de aproxidamente 4,0 (quatro) centímetros; nasal de 2,0 (dois) centímetros com fratura do nariz; labial inferior esquerda 1,0 (um) centímetro; mentoniana direita e esquerda e parietal direita.

Ferida corto-contusa região parietal direita.

F – EXAME INTERNO:

CABEÇA:

- Rebatido o couro cabeludo, observamos hematoma envolvendo toda a calota craniana;

- Aberta calota craniana observamos: hematoma subdural em sua linha média, carebelar.

- Fratura dos ossos da base do crânio.

TÓRAX:

- Aberto, observamos hematoma de parede torácica direita, com fratura do 2º, 3º, 4º, 5º e 6º arcos costais direitos”.

Embora não haja testemunha ocular dos fatos, há fortes
indícios
de que a vítima foi submetida a intensas sessões de espancamento, sobretudo pelo que se infere do depoimento prestado pelo informante, Fernando Bokodori, segundo o qual
“ele chegava lá em casa toda hora, querendo entrar, para terminar de matar o Apolônio. Depois, quando não conseguia, ele voltava para casa e batia na esposa. Começava a bater na mulher. Foi indo a noite toda”
.

Quando indagado sobre como sabia que o réu voltava para sua residência e batia na sua esposa, o informante respondeu:
“porque escutei o barulho”
.

Assim, a despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, deve ser conservada a qualificadora do meio cruel.

Analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’ (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados”
[3]
.

Nesse diapasão, havendo indícios de que a vítima padeceu de sofrimento exagerado, reputo escorreita a conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, destacando-se que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[4]
, o que não se vê no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[5]
.

Forte em tais razões, a manutenção da decisão de pronúncia invectivada, em todos os seus termos, é medida de rigor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Código penal comentado.9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 457.

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 780.

[3]
TJMT, N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022.

[4]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[5]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023